Tribunal: TJMT
Processo: 1002741-32.2022.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002741-32.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AIMME GOMES PACHECO DE SA - CPF: 030.877.311-02 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO “ACORDO CERTO”. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO OU PUBLICIDADE A TERCEIROS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança efetivada em plataformas de negociação, no valor de R$ 636,64, e determinou a exclusão do lançamento, deixando de condenar a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: Preliminarmente (i) saber se cabe a manutenção do benefício da justiça gratuita, diante da sua impugnação; Mérito (ii) definir se a inserção indevida de dívida em plataforma digital de negociação "Acordo Certo", configura dano moral indenizável; (iii) verificar se restou comprovada
perda de tempo útil do consumidor para resolver administrativamente a situação,
que justifique indenização por danos morais; (iv) examinar se é cabível a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência da autora não foi infirmada por prova robusta, razão pela qual se mantém a justiça gratuita.

4. A plataforma de negociação de débitos é ambiente de renegociação, com acesso restrito ao consumidor, que não se confunde com cadastro negativo.

5. Não houve comprovação de que as informações do débito foram expostas a terceiros, tampouco de que a inclusão impactou negativamente o score da apelante, não havendo se falar em dano moral.

6. Não comprovadas diligências extrajudiciais ou dispêndio de tempo útil em grau apto a configurar lesão extrapatrimonial, não se aplica a Teoria do Desvio Produtivo ao Consumidor.

7. Quanto à verba honorária, o pedido de majoração não prospera. O valor da causa (R$ 30.636,64) não se revela irrisório, de modo que não incidem as hipóteses excepcionais de arbitramento por equidade, como previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido

Tese de julgamento: “1. A inserção de débito em plataforma digital de renegociação, não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de publicidade indevida ou alteração efetiva no sistema de pontuação de crédito. 2. A cobrança extrajudicial, quando não vexatória, é exercício regular de direito, não havendo se falar em dano moral. 3. Não comprovadas diligências extrajudiciais ou dispêndio de tempo útil, não se configura lesão extrapatrimonial pela Teoria do Desvio Produtivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3o; CPC, art. 1.037, II; (ônus e honorários observados na origem).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 05/11/2024; STJ, REsp n. 2.082.766, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/11/2023; STJ, REsp n. 2.100.422, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/11/2023; Tema 1.264/STJ; TJMT, N.U 1000529-47.2024.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2025, DJE 12/07/2025; TJMT, N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2022, DJE 26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Aimme Gomes Pacheco de Sá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral, ajuizada em face de Sky Brasil Serviços Ltda., para declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 636,64, determinar a exclusão desta nos cadastros de inadimplentes e plataformas de negociação, bem como condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Na origem, a autora alegou que contratou um plano de TV por assinatura junto à ré, pelo valor mensal de R$ 100,00, porém a partir do quarto mês as faturas tiveram aumentos que chegaram ao valor de R$ 500,00. Narra que foi informada de que se tratava de cobrança de taxas, e que continuou utilizando o serviço por mais dois meses, até efetuar o cancelamento, quando pagou multa rescisória e devolveu os aparelhos.

Aduz que ao consultar o site “Acordo Certo”, constatou a existência de cobrança efetivada pela requerida em seu CPF, no valor de R$ 636,64. Sustentou que nunca deixou de pagar as faturas e que a inclusão é indevida, requereu a declaração de inexigibilidade da cobrança, com a baixa da inscrição nos cadastros de inadimplentes e plataformas de negociação de débitos, bem como indenização por danos morais.

O juízo de origem entendeu que a requerida deixou de demonstrar a regularidade da cobrança e declarou a sua inexigibilidade, no entanto consignou que a mera inscrição na plataforma “Acordo Certo” não configura ilícito nem gera dano moral, pois trata-se tão somente de ferramenta gratuita para o consumidor consultar suas dívidas, sem publicidade a terceiros e distinta de cadastro restritivo de crédito.

A apelante, em suas razões, alega que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida, bem como que a cobrança abusiva e insistente e a perda de tempo útil para resolução administrativa, geraram danos morais, defendendo a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Em contrarrazões, a apelada impugnou o pedido de justiça gratuita e requereu o não provimento do recurso (Id. 304592379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada impugna a concessão da gratuidade a autora/apelante, sustentando ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

O direito à concessão do benefício poderá ser deferido mediante simples declaração da parte. No entanto, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o benefício quando presentes indícios de capacidade financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação (art. 99, § 2o, do CPC).

Na hipótese, a condição de hipossuficiência da apelante restou devidamente comprovada por meio do registro no CadÚnico (id. 304592018) e do comprovante de renda que indica rendimentos modestos (id. 304592019) e a apelada não apresentou provas aptas a infirmar tal conclusão.

Consigna-se que incumbe ao impugnante demonstrar de forma concreta e robusta, que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu sustento próprio e de sua família. Meras alegações, desacompanhadas de provas não são suficientes para afastar tal presunção.

Assim,
rejeita-se
a impugnação à gratuidade da justiça.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou configurado dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida e da inscrição em plataforma de negociação de débitos.

De início,
cumpre mencionar
que o caso não se amolda
a discussão no Tema 1.264/STJ, submetida ao rito dos repetitivos, com determinação de suspensão obrigatória das ações, porquanto o vencimento original da dívida inserida na plataforma “Acordo Certo” é datado de 25/08/2020 (id. 304592024) e a presente ação foi ajuizada em 13/12/2022.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que, em que pese restar caracterizada a obrigação de retirada do nome da apelante da plataforma “Acordo Certo”, pois não comprovada à regularidade da cobrança, não há que se falar em dever de indenizar.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não resulta por si só em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

O “Acordo Certo” consiste em plataforma digital que possibilita aos consumidores a consulta e negociação de dívidas em aberto, constituindo-se em ambiente virtual destinado a viabilizar acordos entre credores e devedores. Diferencia-se dos cadastros restritivos de crédito tradicionais, pois o acesso às informações ali constantes, em princípio, é restrito ao próprio consumidor.

Destarte, não é ilícita a utilização da plataforma, uma vez que a cobrança extrajudicial de dívidas constitui exercício regular de direito, desde que realizada de forma não vexatória ou constrangedora.

No caso, não há comprovação de que a disponibilização da dívida na plataforma atingiu a esfera extrapatrimonial da apelante, ou mesmo de que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (score).

Embora a apelante tenha alegado perda de tempo útil para resolver administrativamente a situação, não trouxe elementos probatórios que demonstrem qualquer diligência extrajudicial, ou que tenha dispendido tempo para resolver a questão, a ponto de justificar dano moral passível de reparação.

Assim, não se vislumbra caracterizado dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. Nesse sentido já decidiu a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

3. A Corte local, analisando as peculiaridades fáticas do caso, constatou que não houve a inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, apenas em uma plataforma destinada à renegociação da dívida, não se evidenciando a ofensa a seus direitos da personalidade, o que torna inviável o recurso especial no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Esta e. Corte também já proferiu entendimento segundo o qual a inscrição na plataforma “Acordo Certo” não tem o condão de gerar indenização por danos morais, porquanto ausente à característica de publicidade.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL OU EXPOSIÇÃO A TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A plataforma "Serasa Limpa Nome" é ambiente digital sigiloso voltado à negociação de dívidas, acessível apenas ao próprio consumidor mediante login, e não se confunde com os cadastros de inadimplentes tradicionais, como SPC ou Serasa negativador.

A utilização da referida plataforma como meio de cobrança extrajudicial não configura, por si só, ilícito civil ou ato abusivo, desde que ausentes práticas constrangedoras ou vexatórias.

Não houve comprovação nos autos de que as informações do débito foram expostas a terceiros, tampouco de que a inclusão impactou negativamente o score do apelante ou gerou prejuízos concretos à sua honra ou crédito.

A jurisprudência local e do STJ reconhece que a mera disponibilização de dívida em ambiente sigiloso não acarreta, por si, dano moral, sendo necessária a demonstração de publicidade indevida ou alteração efetiva no sistema de pontuação de crédito.

Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, §2o do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido e a natureza da causa, não se justificando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o "Serasa Limpa Nome", sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável.

A cobrança extrajudicial realizada por meio de plataforma própria é exercício regular de direito, desde que não abusiva ou vexatória.
[...]

(N.U 1000529-47.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

No tocante aos honorários advocatícios, o apelante sustenta que a legislação impõe a fixação da verba em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Seccional da OAB ou, em 10% sobre o valor da causa, prevalecendo o montante mais elevado. Alega que a verba honorária fixada na sentença, em 10% sobre o valor da causa revela-se irrisória, requerendo sua majoração mediante apreciação equitativa.

A fixação da verba honorária sucumbencial está disciplinada no art. 85 do Código de Processo Civil, cujo § 2o dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O Código de Processo Civil prevê, no § 8o do mesmo artigo, uma regra excepcional, autorizando o arbitramento por equidade, nos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ, que, por meio do Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando
“[...] (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Entretanto, no caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 30.636,64) não se revela irrisório, razão pela qual deve ser mantida a verba honorária fixada na sentença, nos moldes em que foi estabelecida.

Face ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, em razão do resultado do julgamento, mantenho a condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência tal como delimitado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025